Tribunal: TJMT
Processo: 0006434-14.2014.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006434-14.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LEANDRO RODRIGUES GRIZANTI - CPF: 001.918.471-94 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (REPRESENTANTE), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), DIEGO PIVETTA - CPF: 007.334.431-17 (ADVOGADO), DIEGO PIVETTA - CPF: 007.334.431-17 (ADVOGADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES GRIZANTI - CPF: 001.918.471-94 (EMBARGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – ACÓRDÃO CONSTOU “HOSPITAL” E O RECURSO FOI EM VERDADE PROPOSTO CONTRA O “MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT” – RETIFICAÇÃO – NECESSÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatado o alegado erro material, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

3.
In casu,
no acórdão constou-se em sua fundamentação “hospital”, sendo que em verdade o recurso foi proposto por/contra o “Município de Ipiranga do Norte/MT”.

4. Embargos acolhidos, vício sanado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (id. 109367489) interposto por LEANDRO RODRIGUES GRIZANTO contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 109367957, pág. 32 a 40 e id. 109367958, pág. 01 a 03 que, por unanimidade, conheceram do recurso e o proveram, retificando a sentença no voto do relator.

Alega o embargante em suas razões recursais, que o r. Acórdão incide em erro material quando faz referência, em sua fundamentação, que a apelada se trataria de um hospital, o que não prospera. Isso porque, se, de fato, a demanda foi proposta contra o Município de Ipiranga do Norte/MT, e não contra “hospital”.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o erro material.

Sem contrarrazões pelo Embargado conforme andamento processual datado de 21/02/2022.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que, por unanimidade, conheceram do recurso e o proveram, retificando a sentença no voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DAOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE MOTOCICLETA – AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. A responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva, pressupõe o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Ausente o nexo causal em acidente automobilístico sofrido pelo autor, inexistente a obrigação de indenizar.

Em suas razões recursais, o embargante defende que o r. Acórdão na página 5 do acórdão que o i. relator assim dispôs:

“Entretanto, importa ressaltar que, no caso, como a primeira apelada é pessoa jurídica de direito público (hospital), sua responsabilidade é objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.”

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito da insurgência recursal,
razão assiste à embargante,
mormente porque, na redação da fundamentação do voto condutor, constou que “a
pelada é pessoa jurídica de direito público (hospital)
(...).”

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material apontado, a fim de que a fundamentação se adeque ao teor do relatório e do voto condutor do aresto embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim
de sanar o erro material
apontado pelo Embargante para adequar a fundamentação do acordão ao teor do voto proferido, passando a ficar assim redigido:

“Entretanto, importa ressaltar que, no caso, como a primeira apelada é pessoa jurídica de direito público (município), sua responsabilidade é objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022